Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por BARBARA CAROLAINE DOS REIS AMORIM MENDES e que condenou o DISTRITO FEDERAL a indenizar por danos morais e estéticos. O DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos da exequente e sob fundamento de que foi aplicada a taxa Selic sobre o montante consolidado de juros em 09/12/2021, o que configuraria anatocismo. A impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a forma de cálculo dos consectários da mora estão condizentes com o que fora estabelecido na sentença. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou a alegação de que a forma de cálculo adotada configuraria anatocismo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Dispensado o preparo por prerrogativa legal do ente federativo. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar, em relação à obrigação principal, em favor de BARBARA CAROLAINE DOS REIS AMORIM MENDES - CPF: 040.060.941-08. E que reconheceu a obrigação de pagar de honorários de sucumbência, em favor de ISAAC LUCAS SOUSA ALVES LIMA - OAB DF59789 - CPF: 021.526.111-95. Em sua impugnação, o DF sustenta excesso de execução, pois a exequente teria aplicado a SELIC sobre o valor histórico acrescido de juros, o que configuraria anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico. Além disso, aduz que a exequente aplicou a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, contudo, deveria ter atualizado a partir de 21/07/2023, data do arbitramento do dano. A exequente apresentou resposta pelo não acolhimento dos argumentos da impugnação. Decido. De fato, não prosperam os argumentos da parte executada. O DF alega equívoco nos cálculos, pois teria aplicado a correção monetária pelo IPCA-E e a taxa de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, quando a PGDF entende que a SELIC deveria ter sido integralmente aplicada sobre o valor histórico desde a data do evento danoso. No entanto, o caso em exame não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de modificação do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. Neste sentido a aplicação da SELIC deverá ser sobre o valor do débito efetivo no termo inicial de sua fluência, ou seja, deverá ser aplicada a SELIC sobre o débito original corrigido monetariamente acrescido dos juros de mora já aplicados. Não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência dos efeitos da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021. É cediço que a aplicação composta da SELIC, mês a mês, importa em anatocismo, em virtude de haver o cômputo da correção monetária e de juros. O referido índice deve ter, via de regra, aplicação única referente ao período inadimplido, assim como o texto da emenda constitucional previu. Quanto a aplicação dos índices de correção monetária, nos termos do título judicial exequendo, devem ser aplicados juros a partir da data do evento danoso, com base no índice da poupança, até a data de 08.12.2021 (STJ/Súmulas 43 e 54). A partir de 09.12.2021 incidirá SELIC, uma única vez (índice que engloba correção monetária e juros de mora), para abarcar os juros a partir de 09.12.2021 e a correção monetária incidente desde a sentença (Emenda Constitucional n o 113, de 8.12.2021). Os cálculos trazidos pela exequente estão perfeitamente de acordo com a sentença transitada em julgado. Assim, não há razão para reconhecimento de nenhum excesso. Pelo exposto, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação do DF. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos trazidos pela exequente em ID 189320445.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação do devedor sob o pálio de que os cálculos foram realizados em conformidade com a sentença. A sentença fixou os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora: “Juros a partir da data do evento danoso, com base no índice da poupança, até a data de 08.12.2021 (STJ/Súmulas 43 e 54). A partir de 09.12.2021 incidirá SELIC, uma única vez (índice que engloba correção monetária e juros de mora), para abarcar os juros a partir de 09.12.2021 e a correção monetária incidente desde a sentença (Emenda Constitucional n o 113, de 8.12.2021)” Os fundamentos lançados no recurso contradizem frontalmente a literalidade do título executivo judicial (sentença), o qual está acobertado pela preclusão máxima. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão e suficiente para mantê-la, de que os cálculos estão em conformidade com o título executivo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator